Tribunal: TJDFT
Processo: 0720428-60.2023.8.07.0009
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-03-09

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE RECEPTAÇÃO. VEÍCULO ROUBADO OCULTADO NO INTERIOR DA RESIDÊNCIA DA RÉ. CIÊNCIA DA ORIGEM ILÍCITA DO BEM. DOLO DEMONSTRADO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DECLARAÇÕES DE TESTEMUNHAS POLICIAIS. FÉ PÚBLICA. PROVA IDÔNEA. VERSÃO DEFENSIVA ISOLADA E INVEROSSÍMIL. IMPOSSIBILIDADE DE ABSOLVIÇÃO. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA MENORIDADE RELATIVA. SÚMULA No 231/STJ. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. No crime de receptação, a prova do dolo do agente decorre da análise das circunstâncias fáticas que envolveram a apreensão do objeto. A mera negativa do agente acerca do conhecimento da procedência ilícita da coisa não tem o condão de descaracterizar a conduta criminosa, podendo a aferição acerca do dolo do agente ser deduzida pelas circunstâncias do fato e pelas provas dos autos, como ocorreu na hipótese.
1.1. A acusada não se desincumbiu do ônus previsto no art. 156 do CPP, deixando de comprovar qualquer elemento concreto que demonstrasse desconhecimento da origem ilícita do automóvel. As circunstâncias verificadas — veículo sem placas, coberto e ocultado, presença de valores da vítima no interior da residência, fuga de corréu e ocultação de objetos — afastam a tese de boa-fé.
2. Verificado que a ré tinha menos de 21 anos de idade à época da prática do crime, deve-se reconhecer a atenuante prevista no art. 65, I, do Código Penal.
2.1. Mantém-se, no entanto, a pena no patamar fixado na sentença, em observância ao disposto na Súmula no 231 do STJ.
3. Recurso conhecido e parcialmente provido.